Tribunal: TJSP
Processo: 1011290-78.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r no 1.197/2013 que não se confunde com incorporação para todos os efeitos – Pretensão do autor que esbarra em vedado "efeito cascata" e está em desacordo com a tese firmada no IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011290-78.2020.8.26.0071; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Policial Militar – Pretensão de incorporação do valor integral de Adicional de Local de Exercício – ALE ao salário-base, com reflexos sobre o RETP – Absorção determinada pelo artigo 1o da Lei Complementar no 1.197/2013 que não se confunde com incorporação para todos os efeitos – Pretensão do autor que esbarra em vedado "efeito cascata" e está em desacordo com a tese firmada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Policial Militar – Pretensão de incorporação do valor integral de Adicional de Local de Exercício – ALE ao salário-base, com reflexos sobre o RETP – Absorção determinada pelo artigo 1o da Lei Complementar no 1.197/2013 que não se confunde com incorporação para todos os efeitos – Pretensão do autor que esbarra em vedado "efeito cascata" e está em desacordo com a tese firmada no IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011290-78.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FLAVIO
AUGUSTO SIMÕES VERTUAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011290-78.2020.8.26.0071 -Voto no 20.043
2
VOTO No 20.043
APELAÇÃO CÍVEL No 1011290-78.2020.8.26.0071 BAURU
APELANTE: FLAVIO AUGUSTO SIMÕES VERTUAN
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
APELAÇÃO CÍVEL
Policial Militar
Pretensão de
incorporação do valor integral de Adicional de Local de
Exercício ALE ao salário-base, com reflexos sobre o
RETP
Absorção determinada pelo artigo 1o da Lei
Complementar no 1.197/2013 que não se confunde com
incorporação para todos os efeitos Pretensão do autor que
esbarra em vedado “efeito cascata” e está em desacordo
com a tese firmada no IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Flávio Augusto
Simões Vertuan em face da Fazenda do Estado de São Paulo a fim de obter
provimento jurisdicional que determine a incorporação do valor referente ao
Adicional de Local de Exercício (ALE) ao seu salário base, com os devidos reflexos
no cálculo das demais gratificações percebidas pelo servidor, tal como RETP, bem
como o pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de
mora.
Diante
do
julgamento
do
IRDR
no
2151535-83.2016.8.26.0000, a r. sentença de f. 18/21 julgou liminarmente o pedido
improcedente, nos termos do artigo 322, III, do Código de Processo Civil.
Inconformado, recorre o autor. Argumenta que o ALE
possui natureza de aumento disfarçado e, portanto, deve ser acomodado sob a rubrica
“salário base padrão”. Afirma que a absorção do ALE em 50% é ilegal e contrária à
sistemática remuneratória de sua carreira, já que não se admite a incorporação do
ALE com incidência direta do RETP. Ainda nesse sentido, ressalta que os ajustes
salariais devem observar o disposto na Lei Complementar Estadual no 959/04, que
veda a alocação direta a códigos de vantagens pecuniárias (como o RETP).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 33/46.
É o relatório.
De início, observe-se que, deferida a gratuidade
judiciária a f. 21, não é caso de nova apreciação do pedido formulado a f. 24.
Superada essa questão, e diante da presença dos
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, recebo o recurso em seus
regulares efeitos.
Pertinente para a solução da questão a consideração da
conduta adotada pela Administração Pública Estadual em relação a seus servidores
nos últimos anos.
Trata-se da circunstância, verificada no Estado de São
Paulo, de reiterada produção legislativa que, indevidamente, concede, sob a forma de
gratificações que não se incorporam, verdadeiros aumentos e reajustes de inegável
caráter geral. Por essa razão, modifiquei, há muito, posicionamento anterior e antigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011290-78.2020.8.26.0071 -Voto no 20.043
3
pertinente quando do início da vigência da Constituição de 1988 e tendente a evitar
os chamados “repiques”, “efeito cascata” ou “contagem recíproca”, no sentido de que
a sexta-parte e os quinquênios devessem incidir somente sobre o padrão e as
vantagens incorporadas.
O que se verifica é uma conduta estatal que, afastada do
imperativo cumprimento dos preceitos impostos pelos princípios constitucionais da
moralidade e da igualdade, caracteriza verdadeira fraude à lei, a impor tratamento
condizente com tamanha ilicitude na apreciação das demandas trazidas ao Judiciário.
Desta forma, embora a base de cálculo dos quinquênios
não corresponda aos vencimentos integrais, é necessário levar em consideração a
conduta praticada pela Administração Estadual Paulista para definição da correta
base de cálculo do adicional.
De tempos em tempos, conforme se consolida no Poder
Judiciário o entendimento de que determinada gratificação é reajuste remuneratório
disfarçado e surgem novas reivindicações dos servidores por aumentos salariais, edita-
se nova lei, concedendo outra “gratificação” a todos os integrantes em atividade em
uma ou outra Secretaria.
Tal
política
resultou
em
artificial
e
indevida
manutenção dos valores correspondentes ao padrão e ao salário base praticamente
sem reajuste. Por isso, para se aferir o real valor percebido a título de vencimento, é
necessário perquirir, uma a uma, a natureza das chamadas gratificações que integram
os proventos dos autores.
Neste sentido, merece transcrição a fundamentação
expressa pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da AC no
994.09.233868-5, em 01/02/2010:
“De toda a sorte o que se molda à situação de todos os
requerentes , para verificar a base de cálculo da sexta-
parte, quanto ao tempo sucessivo a 4 de junho de 1998, é
indispensável verificar se e quais singulares verbas
remuneratórias, a despeito de sua designação (gratificações, adicionais etc), devem considerar-se
reajustes do vencimento.”
Especificamente com relação ao Adicional de Local de
Exercício, em decisões anteriores, já manifestei entendimento no sentido de que
apenas com a edição da LC 1020/07 surgiu no ordenamento jurídico nova
configuração para o Adicional de Local de Exercício e o Adicional Operacional de
Localidade, que somente então se afastaram do caráter especial de gratificações pro
labore faciendo e passaram a representar verdadeiro e geral aumento de vencimentos
destinados a beneficiar, ao arrepio da Constituição Federal, apenas os servidores em
atividade orientação alterada, a partir do julgamento do Agravo Interno na
Apelação Cível No 994.09.007209-0, para acolher o entendimento da Egrégia 11a
Câmara de Direito Público quanto à necessidade de ampliação desse entendimento
para acolher a orientação no sentido de que, mesmo na legislação anterior, embora
variável o valor do referido adicional, em proporção ao tamanho da cidade em que o
policial, seja civil ou militar, estivesse lotado, que o mencionado benefício sempre
foi pago, ao menos no seu percentual mínimo, a todos os servidores da ativa, ou seja,
de que o correspondente ao valor mínimo sempre foi percebido por todos os policiais
em atividade, sem qualquer condição extraordinária para a prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011290-78.2020.8.26.0071 -Voto no 20.043
4
comum. Disso resulta que o Adicional de Local de Exercício possui, de alguma
forma, caráter de aumento geral.
A decisão de estender o chamado Adicional de Local de
Exercício aos inativos e pensionistas por meio de alteração legislativa de iniciativa da
Administração Pública do Estado de São Paulo, aliás, corrobora, de alguma forma, o
entendimento jurisprudencial precedente no sentido de que o benefício em discussão,
como vários outros, também se constitui em aumento remuneratório disfarçado.
Não obstante, de tal situação não decorre o
reconhecimento de direito à determinação judicial de incorporação, para todos
os efeitos, do Adicional de Local de Exercício ao salário-base daqueles que o
titularizam, sob pena de patente violação ao texto constitucional, em especial
porque referida incorporação daria ensejo ao conhecido e vedado “efeito cascata”,
também chamado “repicão”. E é exatamente esse o pedido que consta da inicial:
“IV - DO PEDIDO
(...)
1)
Seja
julgada
PROCEDENTE
a
demanda,
determinando a incorporação integral (100%) do
Adicional
de
Local
de
Exercício
no
salário
base/padrão do autor, para que ocorram seus reflexos
legais
sobre
as
demais
vantagens/benefícios
mensalmente recebidos;” (f. 9)
Há que se ressaltar, no entanto, que com a promulgação
da Lei Complementar no 1.197/13, o ALE deixou de existir, uma vez que foi
absorvido aos vencimentos dos integrantes das carreiras da Polícia Civil, Militar e
de Agentes de Segurança Penitenciária.
E dessa determinação legal de absorção não decorre o
reconhecimento de direito à incorporação, para todos os efeitos, do Adicional de
Local de Exercício ao salário-base daqueles que o titularizavam, sob pena de patente
violação ao texto constitucional em especial porque referida incorporação daria
ensejo ao já mencionado “efeito cascata”.
Ainda com relação a esse aspecto, há que se ressaltar
que o acolhimento do pedido do autor, com incidência do RETP sobre o valor
integral do ALE, resultaria em dupla incidência de uma mesma verba a títulos
diversos (já que o RETP corresponde a 100% do valor do salário-base, nos termos do
artigo 2o da Lei Complementar no 722/93). Nesse sentido, destaque-se o
entendimento proferido pela C. 1a Câmara de Direito Público por ocasião do
julgamento da Apelação Cível no 1039093-66.2015.8.26.0053, em 23/08/2016, sob
relatoria do Eminentemente Desembargador Relator Vicente de Abreu Amadei, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
“Em cumprimento desta lei, considerando o valor do ALE de e a
circunstância de que os policiais recebem, para além do padrão, a
vantagem do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011290-78.2020.8.26.0071 -Voto no 20.043
5
equivalente a 100% (cem por cento) do salário-base, no cálculo desta
absorção considerou-se a metade daquele valor 50% (cinquenta por
cento) no padrão e a outra metade 50% (cinquenta por cento) no RETP,
perfazendo, desta forma, o total de 100% (cem por cento) e, com isto,
evitou-se o 'repique' ou 'efeito cascata', entre estes itens dos vencimentos
e, daí, no cálculo das demais vantagens cuja base de cálculo considera,
para além do vencimento (salário-base), a RETP (v.g. quinquênio e sexta-
parte).
Logo, esta forma de cálculo não importou em redução alguma de
remuneração, observando-se que o princípio constitucional da
irredutibilidade de salários/vencimentos (art. 7o, VI, e 37, XV, ambos da
CF) se avalia considerando a redução de seu valor nominal (e, no caso,
não houve demonstração alguma de ocorrência de redução de valor
nominal).”
Por fim, ressalte-se que a questão se encontra
atualmente superada com o julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000, em
que decidido:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR
ALE
Pretensão de
incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013. Tese firmada
Gratificação que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas 50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2151535-83.2016.8.26.0000, Turma Especial Público,
j. 30/06/2017, Des. Rel. Moreira de Carvalho)
Feitas essas observações, não foram apresentados
argumentos suficientes a infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, que
mantenho.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto por Flávio Augusto Simões Vertuan nos autos da ação ordinária por ele
movida em face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no
1011290-78.2020.8.26.0071 1a Vara de Fazenda Pública do Foro de Bauru, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator